Tribunal: TJMT
Processo: 1013278-11.2024.8.11.0040
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013278-11.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[THIAGO DE ASSIS SANTOS - CPF: 050.554.671-00 (APELANTE), ANTONIO LENOAR MARTINS - CPF: 223.209.460-04 (ADVOGADO), EDUARDO CANDIDO DA SILVA - CPF: 009.398.641-69 (ADVOGADO), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FELIPE DE JESUS DAMASIO - CPF: 025.627.681-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ALMEIDA DA SILVA - CPF: 043.130.881-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONFISSÃO PARCIAL OU QUALIFICADA. ATENUANTE RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33
, caput,
da Lei no 11.343/2006, à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa. A defesa suscita preliminar de nulidade das provas por violação de domicílio, ao argumento de inexistência de fundada suspeita e de impossibilidade física de fuga em razão de poliomielite. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial no domicílio ocorreu com violação à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar; (ii) estabelecer se há prova suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; e (iii) determinar se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões indicativas de flagrante delito, conforme o Tema 280 do STF.

4.

A fuga do réu ao avistar a viatura policial, associada ao descarte de sacola posteriormente localizada com entorpecentes, configura fundada suspeita apta a justificar a perseguição e o ingresso no imóvel, sobretudo diante da natureza permanente do delito de tráfico nas modalidades “trazer consigo” e “ter em depósito”.

5.

A alegação de impossibilidade física de fuga, desacompanhada de prova pericial idônea, não afasta a presunção de legitimidade da atuação policial nem invalida os elementos objetivos colhidos na diligência.

6.

Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e harmônicos entre si quanto aos elementos centrais da ocorrência, constituem meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, conforme o Enunciado Orientativo no 8 das Turmas Criminais Reunidas e jurisprudência do STJ.

7.

A apreensão de nove porções individualizadas de maconha, um pedaço maior da mesma substância, duas plantas em cultivo e quantia em dinheiro em espécie evidencia a destinação mercantil da droga, afastando a tese de uso exclusivo.

8.

Para a configuração do crime do art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006, basta a prática de qualquer das condutas previstas no tipo penal misto alternativo, sendo desnecessária a comprovação de ato efetivo de venda.

9.

A confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, impõe o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, nos termos do Tema 1.194 do STJ, ainda que não constitua fundamento exclusivo da condenação.

10.

A admissão do cultivo das plantas de maconha encontradas na residência configura confissão relevante quanto a parcela da imputação, justificando a incidência da atenuante, com compensação integral com a agravante da reincidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é lícito quando precedido de fundada suspeita baseada em elementos objetivos que indiquem situação de flagrante delito. 2. A fuga do suspeito associada ao descarte de objeto contendo entorpecentes configura justa causa para a perseguição e ingresso no imóvel. 3. Os depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos com o conjunto probatório, são aptos a sustentar condenação criminal. 4. A confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida como circunstância atenuante, nos termos do Tema 1.194 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 33, § 2o, “b”, 44, I e II, e 65, III, “d”; CPP, art. 156; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 603.616/RO, Tema 280 da Repercussão Geral; STJ, Tema Repetitivo 1.194; STJ, AREsp 2.182.707/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024; STJ, AREsp 2.466.089/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024; TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Enunciado Orientativo no 8.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
THIAGO DE ASSIS SANTOS
, visando à reforma da sentença proferida nos autos no 1013278-11.2024.8.11.0040, pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa suscita,
preliminarmente
, a
nulidade das provas obtidas mediante violação de domicílio
, ao argumento de que a narrativa policial acerca da fundada suspeita decorrente da suposta fuga do apelante revela-se inverossímil e fisicamente impossível, considerando que ele é portador de poliomielite.

No
mérito
, pugna pela
absolvição por insuficiência probatória
, destacando contradições nos depoimentos dos agentes policiais, bem como a existência de prova testemunhal que infirmaria a versão acusatória. Subsidiariamente, pleiteia o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, com fundamento no Tema 1.194 do Superior Tribunal de Justiça (Id. 344998389).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 344998393).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Roberto Aparecido Turin, manifesta-se pelo
desprovimento do recurso
(Id. 348684363), conforme entendimento assim sumariado:

“
Sumário:
Apelação Criminal – Tráfico de Drogas (Art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06) – Condenação – Irresignação defensiva. 1. Preliminar Defensiva: Nulidade da Busca Domiciliar e Alegação de Flagrante Forjado – Inocorrência – Alegação defensiva de impossibilidade física (poliomielite) para a fuga narrada pelos policiais – Documentação insuficiente para atestar incapacidade biomecânica absoluta em situação de estresse – Ônus da prova pericial que cabia à defesa na instrução de primeiro grau (Art. 156, CPP) – Preclusão probatória evidenciada – Higidez da narrativa policial mantida – Flagrante delito evidenciado por circunstâncias anteriores ao ingresso (Justa Causa) – Fuga do suspeito e dispensa de sacola contendo entorpecentes – Crime de natureza permanente (“ter em depósito”) – Legalidade do ingresso (Tema 280/STF) – Validade dos depoimentos policiais (Enunciado n.o 8 da TCCR/TJMT). 2. Mérito: Pleito de Absolvição – Inviabilidade – Materialidade e autoria comprovadas – Apreensão de droga fracionada (9 porções) e dinheiro trocado – Inaplicabilidade do princípio in dubio pro reo. 3. Dosimetria: Pedido subsidiário de aplicação da atenuante da confissão espontânea (Art. 65, III, "d", CP / Tema 1194 STJ) – Impossibilidade – Confissão restrita à posse de pés de maconha para consumo próprio (Art. 28) com negativa veemente de autoria quanto à droga fracionada que fundamentou a condenação por tráfico – Conduta evasiva que não configura admissão do crime imputado.
Parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Narra a denúncia que:

“
1o fato delituoso:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 31 de agosto de 2024, por volta das 23h35m, na via pública, nas proximidades da residência sediada na Travessa São Jorge, no 45, Bairro Industrial, na cidade de Sorriso/MT,
THIAGO DE ASSIS SANTOS

trazia consigo
, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros,
substância entorpecente

(nove porções de maconha e um pedaço de maconha
), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide termo de exibição e apreensão e laudo pericial).

2o fato delituoso:

Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 31 de agosto de 2024, por volta das 23h35m, nas dependências da da residência sediada na Travessa São Jorge, no 45, Bairro Industrial, na cidade de Sorriso/MT,
THIAGO DE ASSIS SANTOS

guardava
e
tinha depósito
, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros,
substância entorpecente
(
duas plantas de maconha
), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide termo de exibição e apreensão e laudo pericial).

Da narrativa:

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, agentes da Polícia Militar realizavam patrulhamento pela via pública (Bairro Industrial), quando, então, avistaram
THIAGO DE ASSIS SANTOS
em atitude e movimentação suspeita.

Restou-se apurado que
THIAGO DE ASSIS SANTOS
, logo após ter percebido a aproximação policial, empreendeu fuga (com a pulada de muros), arremessou uma sacola ao chão e correu para o interior de sua residência, tendo sido, no entanto, perseguido, detido e abordado pelos agentes policiais.

Durante o procedimento de busca pessoal, os agentes da lei lograram êxito em encontrar, em poder de
THIAGO DE ASSIS SANTOS
, a quantia de R$ 190,00 (cento e noventa reais) em espécie.

Compreende-se dos autos investigativos que, no desdobramento da diligência policial, os agentes da lei diligenciaram no sentido de encontrar o objeto que havia sido dispensado por
THIAGO DE ASSIS SANTOS
, tendo sido localizadas, dentro de uma embalagem plástica,
nove porções de maconha
(todas acondicionadas em invólucros separados e individualizados) e um pedaço de maconha.

A partir daí, ante as fundadas razões, os policiais militares ingressaram na residência2 do denunciado, fizeram as buscas pertinentes no interior do recinto e encontraram
duas plantas de maconha
.

A partir de tais constatações, os agentes policiais prenderam o denunciado em flagrante delito.”.
(Id. 344997897).

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução processual, foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006.

Passo, então, à análise das teses recursais.

PRELIMINAR DE NULIDADE

1)

Violação de domicílio.

A defesa sustenta a ilicitude da prova, ao argumento de que a entrada forçada no domicílio do apelante teria sido lastreada em justificativa inverossímil – qual seja, a suposta fuga com transposição de muros –, circunstância que reputa fisicamente impossível em razão das sequelas de poliomielite que o acometem. A partir dessa premissa, afirma tratar-se de flagrante forjado, com consequente nulidade das provas obtidas.

A tese, contudo, não encontra respaldo no conjunto probatório.

Com efeito, a controvérsia foi expressamente examinada na sentença, oportunidade em que o Juízo de primeiro grau reconheceu a regularidade da atuação policial, assentando que os agentes da Polícia Militar relataram, de forma coerente e harmônica, ter visualizado o apelante evadindo-se do local mediante a transposição de muro, ocasião em que teria arremessado uma sacola posteriormente constatada como contendo substâncias entorpecentes.

Conforme consignado, a diligência decorreu de fundada suspeita, formada a partir da percepção direta e imediata da conduta do acusado, a qual indicava a ocorrência de crime em situação de flagrante delito.

No que tange à alegada nulidade por violação de domicílio, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280 da Repercussão Geral - RE 603.616/RO), que
o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões
, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito.

A jurisprudência tem se aperfeiçoado no sentido de exigir a comprovação de fundadas razões (justa causa) que sinalizem de maneira clara, a presença de causa provável que sirva de esteio à mitigação do direito fundamental aqui debatido. Em linhas gerais, o atual entendimento das cortes superiores não mais tem tolerado a simples menção à natureza permanente do crime.

Não obstante, extrai-se dos autos a existência de elementos concretos e suficientes a evidenciar fundada suspeita, legitimando a atuação policial diante de indícios objetivos da prática de crime em situação de flagrante, posteriormente confirmada pela apreensão de entorpecentes.

Consoante se depreende do acervo probatório, a ação policial não se revelou arbitrária nem fundada em mera conjectura subjetiva. A diligência foi deflagrada a partir de circunstâncias externas e objetivamente verificáveis, quais sejam: a visualização do apelante em via pública portando uma sacola; sua reação imediata e atípica de fuga ao perceber a aproximação da viatura; e, sobretudo, o ato de dispensar o referido objeto durante a evasão.

No caso concreto, a conduta de empreender fuga associada ao descarte de objeto configura, precisamente, a fundada razão apta a autorizar a perseguição e a subsequente abordagem. Cumpre salientar que o crime de tráfico de drogas, nas modalidades “trazer consigo” e “ter em depósito”, possui natureza permanente, de modo que o estado de flagrância se protrai no tempo. A exteriorização da posse do entorpecente, consubstanciada no arremesso da sacola, consolidou a justa causa para a atuação contínua dos policiais, inclusive para o ingresso no imóvel para o qual o suspeito se dirigiu, com o escopo de fazer cessar a prática delitiva e efetivar sua prisão.

A alegação de impossibilidade física, eixo central da tese defensiva, não possui o condão de, isoladamente, infirmar a presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados pelos agentes públicos no exercício regular de suas funções.

Conforme consignado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a documentação acostada aos autos demonstra a percepção de benefício previdenciário por incapacidade laboral, circunstância que não se confunde, necessariamente, com impossibilidade biomecânica absoluta para a realização de movimentos, ainda que com limitações, sobretudo em contexto de fuga.

Ademais, as alegadas contradições nos depoimentos dos policiais mostram-se periféricas e não comprometem o núcleo essencial da narrativa fática. Divergências pontuais, como o número exato de muros transpostos ou qual dos agentes visualizou primeiro o descarte da sacola, são compatíveis com a dinâmica própria de ocorrências noturnas e não infirmam a convergência substancial dos relatos quanto à fuga, ao descarte do invólucro e à subsequente apreensão de drogas.

Nesse cenário, a atuação policial revela-se legítima, porquanto amparada em fundadas razões indicativas da ocorrência de crime permanente em situação de flagrante, inexistindo vício apto a macular a licitude da prova coligida.

Os depoimentos dos policiais militares
Felipe de Jesus Damásio
e
Marcos Almeida da Silva
são harmônicos ao consignarem que, durante patrulhamento na região leste de Sorriso/MT, visualizaram o suspeito em via pública portando uma sacola. Ao notar a aproximação da viatura, ele empreendeu fuga, transpondo muros e ingressando em sua residência, o que motivou a imediata perseguição.

Durante o cerco, o apelante dispensou a sacola, posteriormente localizada pelos agentes, contendo substância análoga à maconha. No interior do imóvel, foram igualmente encontrados pés da mesma substância. Após oferecer resistência, o acusado foi contido e algemado.

Ambos os depoimentos convergem quanto aos pontos essenciais: a fuga como elemento desencadeador da intervenção; a apreensão de entorpecentes tanto na sacola quanto na residência; a resistência no momento da prisão; e as ofensas proferidas pelo suspeito, que afirmou integrar facção criminosa e recusou-se a se identificar.

Dessarte, as circunstâncias concretas evidenciam a existência de justa causa para o ingresso dos policiais militares na residência do apelante, razão pela qual não prospera a tese defensiva de reconhecimento da ilicitude das provas produzidas.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados,
verbis
:

“DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. INFORMAÇÕES E DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. (...) I. Caso em exame. 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, visando à nulidade das provas obtidas a partir violação de domicílio, à aplicação da fração máxima da minorante do tráfico privilegiado e a majoração dos honorários do defensor dativo. (...) III. Razões de decidir 3. A jurisprudência doo STJ firmou o entendimento de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. 4
. No caso, verifica-se a existência de justa causa para a entrada no domicílio. A ação policial se deu mediante informações prévias acerca da prática delitiva no local. O acusado foi flagrado em frente à sua residência em atitude típica de tráfico por um policial.
No dia seguinte, os policiais retornaram ao local e realizaram a abordagem do acusado e de um adolescente. Ambos correram para os fundos da residência do recorrente.
Em busca domiciliar, foram apreendidas 42 (quarenta e duas) porções de maconha, 23 (vinte e três) comprimidos de ecstasy, balança de precisão, quantia em dinheiro e anotações alusivas ao tráfico.
(...)”.
(AREsp n. 2.182.707/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 26/12/2024.)
Destacamos

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO SEM MANDADO. CONSENTIMENTO DO MORADOR. LICITUDE DAS PROVAS. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A entrada dos policiais na residência foi justificada por fundadas razões, decorrentes de denúncias anônimas e monitoramento, além da tentativa de fuga do réu ao avistar os policiais
. Ademais, houve consentimento da companheira do réu para o ingresso, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, o que afasta a alegação de nulidade das provas (AgRg no HC n. 834.991/GO; AgRg no HC n. 878.086/BA). 4(...)”.
(AREsp n. 2.466.089/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 26/12/2024.)

Destacamos

Dessa forma, a alegação de nulidade probatória não merece prosperar, pois a entrada dos policiais na residência estava amparada em fundadas razões que indicavam a ocorrência de situação flagrancial, não havendo que se falar em violação de domicílio.

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

Superada a questão, passo ao mérito.

2)

Da absolvição.

Na sequência, a defesa postula a absolvição do apelante por insuficiência probatória, com base no princípio
in dubio pro reo.

Todavia,
tal pleito não merece acolhimento.

A
materialidade
do delito de tráfico de drogas encontra-se suficientemente comprovada nos autos, com base no conjunto probatório constante do caderno processual, notadamente: o auto de prisão em flagrante (Id. 344997859), o boletim de ocorrência (Id. 344997861), o termo de exibição e apreensão (Id. 344997865), o laudo pericial (Id. 344997873), além dos depoimentos colhidos nas fases policial e judicial da persecução penal.

Quanto à
autoria
, a prova oral, analisada em seu conjunto, é robusta e convergente para a condenação. A tese defensiva de que o apelante estava dormindo e foi surpreendido pelos policiais em sua casa choca-se frontalmente com os depoimentos coesos dos quatro agentes de segurança pública.

O policial militar
Felipe de Jesus Damásio
relatou que, durante patrulhamento na região leste de Sorriso/MT, as guarnições visualizaram o apelante em via pública portando uma sacola amarela. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito empreendeu fuga, transpondo muros e ingressando em sua residência, onde trancou a porta, circunstância que ensejou a realização de cerco policial.

Afirmou que o apelante tentou nova evasão pelo muro, ocasião em que caiu e foi abordado no quintal do imóvel. Informou que a sacola por ele dispensada continha substância análoga à maconha e que, em busca domiciliar, foram localizadas mudas e embalagens da mesma droga. Na busca pessoal, apreendeu-se a quantia de R$ 190,00.

Segundo o depoente, o apelante ofereceu resistência à prisão, proferiu ofensas contra os policiais, declarou integrar facção criminosa, fazia uso de tornozeleira eletrônica e possuía mandado de prisão em aberto. Esclareceu, ainda, que a abordagem ocorreu após a queda do suspeito, o qual, por ser pessoa com deficiência (PNE), apresentava limitação em uma das pernas.

Confira-se o depoimento transcrito na sentença (Id. 344998375):

“FELIPE DE JESUS DAMÁSIO, testemunha, disse que a polícia estava patrulhando a região leste de Sorriso/MT, em duas viaturas. No momento em que entraram no beco, visualizou-se suspeito, o qual empreendeu fuga, pulando muros e adentrando em sua residência. O suspeito trancou a porta. Tentou-se realizar a abordagem policial, houve um cerco policial. Em seguida, o suspeito pulou o muro, tentando se desvencilhar da droga e fugir. Na hora que avistou os policiais, o suspeito tentou voltar novamente, caindo. Os policiais localizaram a sacola amarela do suspeito e que teria substância análoga à maconha. O depoente deteve o suspeito e os outros policiais fizeram a busca domiciliar, encontrando vasos e embalagens de maconha. Foi dada a voz de prisão do suspeito e realizada a busca pessoal. Na busca pessoal, apreendeu-se R$190,00 com o suspeito. No momento de colocar na viatura, o suspeito teria resistido e ofendido o policial com palavras de baixo calão e viés racista. O suspeito afirmou ser faccionado ao Comando Vermelho. O suspeito estava tornozelado e com mandado de prisão em aberto e, por isso, não queria se identificar. Entrando na residência, o depoente tinha contato visual com os demais policiais. O soldado Marcos encontrou as mudas de maconha. O suspeito tentou se desvencilhar a todo o momento, seja por fuga, seja por desfazimento da droga. O suspeito era pessoa deficiente, então, no momento em que foi tentar o muro de volta, o suspeito acabou caindo e o depoente começou a realizar a abordagem. De posse de entorpecente, foram colocadas as algemas no suspeito. O suspeito pulou um muro para dentro da residência de volta. O depoente não presenciou o pulo de diversos muros, mas outros policiais podem ter visualizado. O local onde o suspeito foi visto era uma rua, mas o depoente não se lembra do nome da rua (era um dos becos da zona leste da cidade). A prisão foi feita na parte de fora da casa, dentro do terreno. O suspeito ingressou na casa, trancou a chave, pulou a janela e, quando ouviram o barulho, os policiais fizeram o cerco. Quando o suspeito viu que estava cercado, o suspeito voltou para o muro de dentro de casa, caindo. O depoente presenciou o suspeito pulando o muro de volta para o quintal da residência dele. Quem encontrou a droga foi o soldado Marcos. No momento em que o suspeito estava na rua, o suspeito portava uma sacola amarela. A mesma sacola que o soldado Marcos apresentou, dizendo que tinha encontrado a sacola. O fato que ensejou a abordagem foi o suspeito estar com uma sacola amarela e empreender fuga da polícia, pulando muro.”

No mesmo sentido, o policial militar
Marcos Almeida da Silva
declarou que, durante patrulhamento, o apelante fugiu ao avistar a viatura, pulando muros e adentrando em sua residência. Após perseguição, foi abordado nos fundos do imóvel, ocasião em que resistiu, sendo necessário o uso moderado da força.

Relatou que foram localizadas porções de maconha na sacola dispensada pelo suspeito, bem como pés da mesma substância no interior da residência. Confirmou, ainda, que o abordado afirmou integrar facção criminosa, proferiu ofensas contra os agentes e se recusou a se identificar.

Confira-se o depoimento transcrito na sentença (Id. 344998375):

“MARCOS ALMEIDA DA SILVA, testemunha, relatou que estava em patrulhamento. O suspeito, quando viu a guarnição, empreendeu fuga, saiu pulando muros e correndo para dentro da residência. Nos fundos da residência, o suspeito foi abordado dentro de um banheiro. O suspeito resistiu e foi necessário usar moderadamente da força. O suspeito disse ser faccionado ao Comando Vermelho e ofendeu os policiais com palavras de baixo calão com viés racista. O suspeito, ao avistar a viatura, pulou o muro e adentrou na residência. O depoente localizou a sacola amarela com maconha e os pés de maconha. O depoente não recorda da cor da sacola, mas foi encontrada maconha dentro dela. O suspeito não quis se identificar quando foi feita a ocorrência. O depoente não se recorda da quantidade de drogas. O suspeito estava na rua, quando visualizou a guarnição e empreendeu fuga. O depoente não se recorda de quantos muros o suspeito pulou. Os policiais saíram da viatura e correram atrás do réu. O suspeito entrou na residência e saiu pela janela, momento em que tentou pular o muro e foi preso. O local da rua e a casa do réu eram próximos. O suspeito pulou o muro e dispensou a sacola. O suspeito saiu da vigilância do depoente ao entrar na residência do suspeito. A decisão de abordar adveio da fuga do suspeito com uma sacola na mão, pulando o muro”.

Por sua vez, o policial
José Antônio de Oliveira Filho
informou que auxiliou na realização do cerco, posicionando-se em frente à residência. Durante a ação, ouviu ordem para que o suspeito retornasse, momento em que este tentou transpor o muro, voltou e caiu, sendo então contido pelos demais policiais. Ao final da ocorrência, visualizou a sacola contendo entorpecentes e alguns pés de maconha no imóvel.

Confira-se o depoimento transcrito na sentença (Id. 344998375):

“JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA FILHO, testemunha, narrou que auxiliou, fazendo o cerco. Na hora em que estava fazendo o cerco, ouviu alguém gritando “volta”. O depoente ficou na casa da frente, quando fazia o cerco. O suspeito tentou pular o muro, gritaram para ele voltar, o suspeito voltou e caiu do muro. Nesse momento, o suspeito foi abordado. A única coisa achada pelo depoente foi uma aliança no chão, a qual foi devolvida. O depoente só viu os pés de maconha no fim. O depoente viu uma sacola com drogas e uns pés de maconha”.

Observa-se, portanto, que os relatos são substancialmente harmônicos quanto aos elementos centrais da ocorrência: a visualização do apelante em via pública portando sacola; a fuga ao perceber a presença policial; o descarte do objeto durante a evasão; o cerco e a abordagem no interior do imóvel; e a posterior apreensão de substâncias entorpecentes, tanto na sacola quanto na residência.

Ressalte-se que o fato de as testemunhas ouvidas durante a instrução criminal serem os mesmos agentes públicos responsáveis pela diligência na fase investigativa não compromete, por si só, a credibilidade de seus relatos em juízo, sobretudo quando prestados sob o compromisso legal de dizer a verdade e em harmonia com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

Ademais, inexiste qualquer indício de que os referidos policiais militares tivessem motivação pessoal ou interesse espúrio em prejudicar o acusado, circunstância que reforça a confiabilidade dos seus depoimentos.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 08
, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. VÍCIO EM DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) entendeu pela suficiência de provas para a condenação, baseando-se nos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante. 3. A defesa alega que o agravante é dependente químico e que a droga apreendida era para uso pessoal, requerendo a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais e se é possível a desclassificação para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei de Drogas. III. Razões de decidir5. A palavra dos policiais, dotada de fé pública, foi considerada suficiente para a condenação, na ausência de elementos concretos que a desabonem. 6. A desclassificação para uso pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 7. A condição de usuário de drogas, por si só, não exclui a responsabilidade criminal pelo tráfico, especialmente quando há indícios de comercialização. IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1.
A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem.
2. A desclassificação para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 3. A condição de usuário não exclui a responsabilidade por tráfico de drogas." Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33; Súmula 7 do STJ.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024.)

Destacamos.

Por sua vez, o
apelante
, ao ser interrogado em juízo, negou envolvimento com o tráfico de drogas, afirmando ser apenas usuário de entorpecentes e alegando que se encontrava em sua residência, dormindo, quando foi surpreendido por policiais que batiam à porta.

Todavia, a análise integrada dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, em conjunto com os demais elementos de prova constantes dos autos, conduz a uma conclusão segura quanto à responsabilidade penal do apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006.

No caso dos autos, a versão acusatória é corroborada por circunstâncias fáticas que a tornam crível. A apreensão do entorpecente não se limitou a uma única porção, mas sim a um conjunto de elementos que, somados, indicam a traficância: nove porções individualizadas e um pedaço maior de maconha, prontos para a comercialização; duas plantas da mesma espécie em cultivo, indicando produção; e a quantia de R$ 190,00 (cento e noventa reais) em espécie, de origem não comprovada.

Tal circunstância evidencia que a posse da droga não se destinava ao consumo pessoal e exclusivo. A alegação do apelante de que seria apenas usuário e que as plantas eram para seu consumo se mostra inverossímil, especialmente por negar a propriedade da droga já fracionada e pronta para a venda, que constitui o principal elemento caracterizador do tráfico na hipótese.

Portanto, no caso, não confirmada qualquer motivação espúria dos agentes policiais, inexiste dúvida razoável a pairar sobre a autoria delitiva, havendo provas suficientes a indicar que os entorpecentes apreendidos eram destinados à traficância.

Para configurar o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), não é necessário flagrar o agente vendendo a droga. Basta que ele pratique qualquer das ações descritas no tipo penal, como "vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito", "transportar", "trazer consigo", "guardar", "entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente", em um contexto que evidencie seu envolvimento com o tráfico. Trata-se de um tipo penal misto alternativo, cuja consumação ocorre com qualquer das condutas especificadas, conforme o Enunciado Orientativo no 7 deste Sodalício.

Portanto, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar que o apelante se encontra incurso nas penas do artigo supracitado, na modalidade
“ter em depósito, guardar droga e trazer consigo”
,
descabido cogitar a absolvição por insuficiência probatória.

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a condição de usuário não impede a atuação como traficante, sendo comum o
traficante-usuário
, que vende drogas para sustentar o próprio vício, conforme o Enunciado Orientativo no 3 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência.

Assim, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante, descabido cogitar a atribuição de definição jurídica diversa à conduta, sendo de rigor a manutenção do desfecho condenatório.

3)

Do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Por fim, no que concerne à dosimetria da pena, a defesa requer, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ao argumento de que o réu admitiu ser usuário de entorpecentes e proprietário dos dois pés de maconha encontrados em sua residência.

Nesse ponto,
o recurso merece acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, o apelante, em interrogatório judicial, embora tenha negado a prática da traficância e a posse da sacola arremessada durante a fuga, admitiu expressamente a propriedade e o cultivo das duas plantas de maconha localizadas no interior do imóvel, alegando que se destinavam ao consumo próprio.

A sentença, contudo, deixou de aplicar a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, sob o fundamento de que a confissão seria qualificada e não teria contribuído para a elucidação do crime de tráfico de drogas.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo que deu origem ao Tema 1.194, firmou a tese de que a confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida como circunstância atenuante, independentemente de ter sido utilizada como fundamento exclusivo ou preponderante para a condenação. Tal entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por esta Corte.

Nesse sentido, os seguintes julgados deste Sodalício,
verbis:

“(...) 4. A confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida como circunstância atenuante, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 1.194, do STJ. (...)”.
(N.U 1008797-67.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Gabinete 2 - Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026).

“8. A confissão parcial do réu quanto à posse e ao uso da droga, embora voltada à tese de uso pessoal, contribui para a apuração dos fatos e atrai a incidência da atenuante da confissão espontânea, nos termos do Tema Repetitivo 1.194 do STJ. 9. Ainda que a confissão não tenha sido determinante para a condenação, sua voluntariedade e pertinência com os fatos autorizam a redução da pena, em fração moderada, consoante a nova redação da Súmula 630 do STJ. (...) “A confissão espontânea, ainda que parcial, voltada à construção de tese defensiva, constitui circunstância atenuante se contribui para a apuração dos fatos, nos termos do Tema Repetitivo 1.194 do STJ”.
(N.U 1006573-59.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025).

“(...) 4. O réu que confessa a prática delitiva, ainda que de forma parcial ou qualificada, faz jus à atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP). (...) 2. A confissão do acusado, ainda que parcial ou retratada em juízo, deve ser reconhecida como atenuante, nos termos do art. 65, III, ‘d’, do CP." (...)”
(N.U 1001098-32.2024.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Gabinete 3 - Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 24/02/2026).

Com efeito, a admissão do acusado, ainda que parcial e orientada pela tese de desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal – hipótese de confissão qualificada – impõe o reconhecimento da benesse legal.

No caso em exame, a materialidade delitiva não se restringe às porções de droga encontradas na sacola, mas abrange igualmente as plantas de
Cannabis sativa
apreendidas na residência. Ao admitir a propriedade e o cultivo dessas plantas, o réu confirmou parcela relevante da imputação descrita na denúncia, notadamente quanto às condutas de “guardar” ou “ter em depósito”, o que caracteriza confissão apta a ensejar a incidência da atenuante, ainda que acompanhada da alegação de destinação para uso próprio.

Não se trata, portanto, de simples estratégia defensiva destituída de relevância jurídica, mas de exercício de direito subjetivo do acusado, cuja repercussão na dosimetria da pena é assegurada pela orientação vinculante firmada no Tema 1.194 do STJ, que veda o afastamento da atenuante pelo simples fato de a confissão ser parcial ou qualificada.

Destarte, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea.

Passa-se, assim,
ao redimensionamento da pena.

Na
primeira fase
da dosimetria, mantenho a pena-base no mínimo legal, conforme fixado na sentença, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na
segunda fase
, incidem a agravante da reincidência – reconhecida na sentença e devidamente comprovada nos autos – e a atenuante da confissão espontânea, ora admitida. Procedo à compensação integral entre as referidas circunstâncias, nos termos da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, retornando a reprimenda ao patamar da pena-base, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, mantido o afastamento da causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, em razão da reincidência. Assim,
torno a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, fixados estes à razão unitária mínima.

No tocante ao regime inicial de cumprimento de pena, mantenho o fechado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, considerando a reincidência do apelante e o
quantum
da pena fixada (superior a 4 anos), circunstâncias que obstam a fixação de regime mais brando. Inaplicável, ao caso concreto, a Súmula 269 do STJ.

Por fim, revela-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante o não preenchimento dos requisitos previstos no art. 44, incisos I e II, do Código Penal, notadamente em razão da reincidência e do montante da reprimenda.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
dou provimento parcial
ao recurso, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e redimensionar a pena definitiva para
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, mantidos os demais termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026